Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença – PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE – CONTEXTO QUE REVELOU A EXISTÊNCIA DE OUTROS RENDIMENTOS E DE PRIVILÉGIO NO PAGAMENTO A DETERMINADOS CREDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR DA SILVA BARROS em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora nos seguintes termos:
“A impugnação à penhora manejada pelo executado não merece prosperar. Isso porque a penhora realizada via BACENJUD não recaiu sobre verbas salariais.
A conta do banco do Brasil possuía saldo anterior ao crédito decorrente da transferência do salário do devedor, e a quantia penhorada foi inferior a tal saldo preexistente (ID 49993346).
Na conta do Banco Bradesco a penhora recaiu sobre saldo de aplicações financeiras, que não são verbas salariais por natureza, e nem se confundem com saldo em caderneta da poupança.
Na conta do Banco Itau, a penhora recaiu sobre valor inferior a 30% do salário do devedor, sendo que tal ato constritivo é admitido pela jurisprudência do STJ, considerando que o art. 833 do CPC não dispõe que o salário é absolutamente impenhorável, na linha do que prescrevia o art. 649 do CPC revogado. Trata-se de buscar um equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial, sem deixar, contudo de garantir a satisfação do crédito da execução, que não fica dependente da alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.
4. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, IV, DO CPC/73. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PENHORA REALIZADA, NO LIMITE DE 30% DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/73 esta eg. Corte adotou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. Some-se a este entendimento, outras situações, tidas por excepcionais, em que a jurisprudência deste eg. Tribunal tem se posicionado pela mitigação na interpretação do art. 649, IV, do CPC/73.
2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, evidencia-se a excepcionalidade apta a mitigar a impenhorabilidade, tendo em vista as infrutíferas tentativas de outras formas de garantir o adimplemento da dívida, bem como considerando que a dívida é referente a serviços educacionais, salientando que, como assentou o v. acórdão estadual, a educação também é uma das finalidades do salário.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 949.104/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe 30/10/2017)
Desse modo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO.
Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte autora, ID 49683233.
Sem prejuízo, diligencie-se junto ao RENAJUD e ao ERIDF quanto a bens registrados em nome do devedor.”
Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando a Agravante a impenhorabilidade de seu salário e o comprometimento do mínimo existencial.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Cuida-se de Agravo de Instrumento em que a Agravante recorre de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação do devedor de que a penhora de ativos financeiros tem origem em valores recebidos a título de salário.
A questão da penhora de créditos de origem salarial para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Da consulta ao processo na origem resultou a verificação dos seguintes fatos relevantes para o julgamento do Agravo de Instrumento:
1) 07/03/2019, citação do ora Agravante;
2) 14/05/2019, celebração pelo ora Agravante de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Vantagens e Obrigações, refere imóvel localizado na Colônia Agrícola Águas Claras, no valor de R$ 410.000,00. Quanto a esse negócio é possível identificar nos autos pagamentos realizados pelo ora Agravante de R$ 87.000,00, no período de julho a setembro de 2019;
3) 27/09/2019, trânsito em julgado do processo que resultou em cumprimento de sentença no valor de R$ 39.453,45.
O relato acima demonstra que o ora Agravante possui outros bens ou rendimentos, ou mesmo que não adotou a cautela de guardar ativos financeiros suficientes para pagar o débito oriundo deste processo.
Dessa forma, ainda que a análise isolada da penhora realizada na origem possa indicar que os valores bloqueados são originários de valores recebidos pelo devedor a título de salário, não se pode concluir que houve prejuízo de sua manutenção com comprometimento do mínimo existencial. De igual forma, não restou descartada a hipótese de que o devedor tenha assumido outras dívidas no curso do processo e esteja privilegiando o pagamento de umas em detrimento de outras.
Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito e urgência da medida. No entanto, apenas por cautela, se faz necessária a adoção de medidas que tenha por objetivo impedir o levantamento dos valores bloqueados, para garantir eventual devolução ao devedor.
Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão de expedição de Alvará de Levantamento dos valores bloqueados.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o devedor, no curso do processo, fez negócio no valor de R$ 410.000,00, o que revela a ocultação de outros rendimentos, bens ou ativos financeiros, ou mesmo de pagamento de determinado credor em detrimento da obrigação constituída na sentença.
3. Além do mais, a penhora não ultrapassou 30% do valor recebido a título de salário, o que, também por esse fundamento, confirmo a decisão que rejeitou a impugnação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.